Tribunal: TCU
Processo: 023.021/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 743811, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 743811, função null, que teve como objeto O projeto tem finalidade de proporcionar o acesso à prática desportiva, por meio da implantação de núcleos de esporte educação, de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes como fator de melhoria da sua qualidade de vida, em benefício a 30.000 crianças adolescentes e jovens em Municípios do Estado do Rio de Janeiro. O projeto Segundo Tempo é um mecanismo de inclusão, integração e prevenção que busca não só atingir o individuo que esta diretamente ligado à prática das oficinas desenvolvidas no projeto, mais sim atingir a comunidade como um todo, sendo um fator de transformação social, criando um ambiente saudável, melhorando a qualidade local. O projeto busca, através da implementação de oficinas de desporto educacional, criar um resgate sócio-educacional onde não só os valores associados ao esporte estejam presentes, mas sim fatores culturais que contribuam para a formação de um cidadão completo, consciente de seus direitos e deveres. O resgate sócio-educacinal é um fator de suma importância dentro dos conteúdos programáticos do projeto, fatores estes que estão presentes na pratica desportiva e em seus movimentos corporais, vem causar um interesse não só nos jovens mais em toda a população atingida, gerando uma valorização da cultura local, fortalecendo o projeto. (no da TCE no sistema: 1038/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 10/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 88-91, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 023.021/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Luiz Lazaroni de Moraes (XXX.757.867-XX); Manoel Gonçalves da Silva Filho (XXX.370.537-XX); Marcia Beatriz Lins Izidoro (XXX.334.097-XX); Marco Antônio Neves Cabral (XXX.985.497-XX); Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (06.222.709/0001-18); Wanderley Alves de Oliveira (XXX.024.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas.